Tribunal: STF
Processo: HC 246282
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 945.692/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 6 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a denúncia que, por volta das 09h23m do dia 23.11.2023, na avenida dos Andradas, n° 412, bairro centro, nesta cidade, os réus, mediante concurso de pessoas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel da vítima Carlos Carneiro Cunha, mediante violência e grave ameaça. 



    Consta nos autos que, na data dos fatos, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo e, chegando ao local, receberam a informação que o crime teria sido praticado por um casal. 



    Iniciado rastreamento, os policiais visualizaram um casal com as mesmas características repassadas e, diante do nervosismo apresentado pela aproximação policial, realizaram a abordagem. Os autores foram reconhecidos pela vítima e através das imagens do sistema de segurança. 



    Na Depol, a vítima informou que, inicialmente, a ré entrou em seu estabelecimento e adquiriu um isqueiro, enquanto o réu aguardava na porta. Posteriormente os réus voltaram e a ré novamente entrou na loja, alegando que compraria balas, momento em que o réu SAMUEL imobilizou a vítima com um golpe “mata-leão” e passou a exigir que lhe entregasse dinheiro. 



    A vítima narrou ainda que foi derrubada atrás do balcão por SAMUEL, que o agrediu e o imobilizou, enquanto BRUNA subtraís diversas balas. O casal ainda subtraiu a quantia de R$ 215,00 que estava no bolso da vítima e evadiram do local correndo. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. 



    […]



    Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada, notadamente diante do que consignou o Tribunal primevo, in verbis (fl. 12): 



    Tenho como imprescindíveis os esclarecimentos oficiais, não sendo prudente acolher o pleito defensivo sem antes ouvir a digna Autoridade apontada como coatora, até porque, ao que consta da r. sentença de ordem 76, a paciente “permaneceu presa durante o processo e, agora, condenada em cognição exauriente, ratifica-se a convicção de que, solta, representa perigo à ordem pública”. 



    Outrossim, segundo se infere da r. decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva (ID 10122452337, autos n.º 5049078- 85.2023.8.13.0145), a paciente e outro indivíduo, em tese, subtraíram diversos bens da vítima, “pessoa idosa de 76 anos”, que “sofreu lesões no braço, cabeça, causando um leve traumatismo”. 



    Como se observa, a segregação processual da paciente está, em princípio, justificada, não se verificando constrangimento ilegal manifestou apto a afastar o óbice sumular referido. 



    […]



    Nesse contexto, a matéria arguida depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise, sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma indevida, a competência da instância de origem. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente